Tribunal: STF
Processo: HC 204659
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO EXCEDIDOS. FUNDAMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. APREENSÃO DE MAIS DE 1,6 TONELADA DE DROGA EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Sabe-se que a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.
    2. A ação penal em questão tem considerável complexidade, uma vez que conta com 18 denunciados, tendo sido necessária a expedição de diversas precatórias para oitivas fora do distrito da culpa. Há que se considerar, além disso, a excepcional situação de pandemia vivenciada no país e o fato de a instrução estar, atualmente, muito próxima do fim.
    3. Hipótese em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de droga - mais de 1,6 tonelada de maconha - em contexto de associação criminosa voltada para o tráfico interestadual.
    4. A questão referente à conversão da prisão preventiva em domiciliar não foi objeto de decisão na origem, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância.
    5. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).
    6. Recurso a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo de piso para que revise a necessidade da manutenção do acautelamento preventivo do ora recorrente com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como para que imprima o máximo de celeridade para o fim da instrução processual. ”
    (RHC 128.148/RO, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, “(...) seja concedido o Paciente o direito de aguardar o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus em liberdade, cumulado com as devidas cautelares (...)” 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator